Tribunal: TJMT
Processo: 0029961-52.2015.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029961-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO SILVA GONCALVES (APELADO), EDUARDO SILVA GONCALVES - CPF: 011.345.001-06 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Falsificação De Documento Público E Uso De Documento Falso. Princípio Da Consunção. Post
Factum
Impunível. Absorção Do Art. 304 Do
Cp
Pelo Art. 297 Do Cp. Manutenção Do Decreto Condenatório. Recurso Desprovido.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), deixando de reconhecer a condenação pelo delito de falsificação de documento público (art. 297 do CP), ao fundamento de incidência do princípio da consunção, com absorção do crime antecedente pelo crime-fim.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a falsificação de documento público configura crime-meio destinado
exclusivamente à prática do uso do documento falso, autorizando a absorção do art. 304 do CP; e

(
ii
) saber se, no caso concreto, o uso do documento adulterado representou mero exaurimento do delito antecedente de falsificação, caracterizando
post
factum

impunível.

III.
Razões de decidir

3.
Quando praticados pelo mesmo agente, falsificação e subsequente uso do documento normalmente guardam relação de meio e fim, impondo o tratamento unitário dos fatos, pois o uso do documento adulterado constitui mero exaurimento da falsidade previamente executada.

4.
A jurisprudência do STJ orienta que o delito de uso de documento falso (art. 304 do CP) é absorvido pela falsificação do documento público (art. 297 do CP), configurando
post
factum
impunível quando não evidenciados desígnios autônomos.

5.
No caso concreto, restou demonstrado que a falsificação constituiu o núcleo do desvalor jurídico tutelado, enquanto o posterior uso do documento adulterado teve caráter meramente instrumental, não havendo prova de utilização diversa ou vantagem adicional buscada pelo agente.

6.
A sentença reconheceu adequadamente a existência de relação de dependência entre os fatos, mas aplicou de forma invertida a lógica da consunção, razão pela qual se procede ao reenquadramento da conduta para o crime do art. 297 do CP, preservada a reprimenda, por identidade de penas abstratamente cominadas e ausência de circunstâncias adicionais a serem revistas.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), quando praticado pelo mesmo agente que falsifica o documento, configura mero exaurimento da falsidade, sendo absorvido pelo delito do art. 297 do CP.

2. A consunção aplica-se quando o uso do documento adulterado se revela post
factum
impunível, sem desígnios autônomos ou finalidade diversa da falsificação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 1.928.679/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1º.06.2021; STJ,
AgRg
no RHC 112.730/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3.3.2020; TJMT, N.U 1000431-88.2024.8.11.0100, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
p
elo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

0029961-52.2015.8.11.0042
,
na qual foi
conden
a
d
o

pela prática do crime de
uso de documento falso
(art.
304
do Código Penal),
à
pena
de
02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
e 12 dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

O
apelante
, nas razões recursais
vistas

no ID

304617396
,
almeja
a
condenação do apelado como incurso no artigo 297 do Código Penal
.
Sustenta que
a conduta de falsificação de documento público não deve ser
considerada

ante facto

impunível
, uma vez que os crimes cometidos pelo apelado são autônomos e implicam na impossibilidade de aplicação do princípio da consunção.
Assim, pugna
pela aplicação do concurso material
de crimes e fixação do regime inicial fechado.

Nas contrarrazões que estão no ID
304617408
,
o apelado
postula o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
acostad
o no ID
307691886
, se
manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se das razões recursais que a i. representante do Ministério Público
requer a condenação do apelado pelo artigo 297 do Código Penal, aplicando-se o concurso material
com o delito de uso de documento falso
(artigo 304/CP)
.

Argumenta que o conjunto probatório
demonstra que as condutas criminosas foram praticadas com desígnios autônomos, o que afasta o princípio da consunção.

Em análise aos autos, não assiste razão
o
apelante.

É cediço que o
princípio da consunção

implica
n
a absorção de um crime por outro, mais grave ou fim, quando entre ambos se verifica relação de meio e fim, ou quando o delito menos grave é um postulado necessário ou ordinariamente exigido para a realização do crime principal.

Tal
instituto
jurídico,
enquanto critério de resolução de aparente conflito entre normas penais, impõe que o fato típico que se apresenta como meio necessário ou fase de exaurimento de outro delito mais gravoso deve ser por este absorvido, vedando-se a punição cumulativa.

Conforme orientação jurisprudencial do STJ,
"o princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade"
(
AgRg
no REsp n. 1.928.679/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 8/6/2021.)

Neste caso, o juízo
a quo
se manifestou nos seguintes termos:

Superada a questão, em que pese a comprovação de que o implicado infringiu as disposições dos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, o que inclusive motivou o pleito acusatório de que seja reconhecido o
concurso material entre os referidos delitos, entendo possível no caso dos autos a incidência do princípio da consunção.

Isso, porque não é possível extrair dos autos que o denunciado pretendia praticar outras condutas ou obter benefícios outros, com a utilização do documento falsificado, não sendo igualmente viável, à míngua de prova idônea, afirmar que ele tenha, agindo com desígnios autônomos, utilizado o referido documento em outras ocasiões anteriores, buscando, com isso obter qualquer vantagem, o que permite o reconhecimento da consunção.

[...]

No caso em apreço, em razão da incidência do princípio da consunção, o delito de falsificação de documento público deve ser considerado ante
factum
impunível, por se tratar de crime-meio, sendo, por
tal
razão, absorvido pelo crime de uso de documento falso – crime-fim –, sendo de rigor a absolvição do réu pela prática da conduta prescrita no art. 297 do Estatuto Penal, com o consequente afastamento do concurso material.

Destacamos

Isso porque, a despeito do alegado pelo apelante, e à vista das razões de decidir vistas na r. sentença, o que cumpre destacar é que embora a materialidade e autoria do delito de
falsificação de documento público
estejam comprovadas,
n
o caso em exame, conforme corretamente assinalado pelo d. Juízo sentenciante, mostra-se plenamente cabível a incidência do princípio da consunção entre as condutas descritas nos art
igos
297 e 304 do Código Penal.

Neste caso, n
ota-se uma relação de dependência lógico-jurídica existente entre o crime de falsificação de documento e o subsequente uso do referido documento falso, circunstância que autoriza o tratamento unitário dos fatos para fins de responsabilização penal.

Conforme bem assentado pelo representante da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
“[...] a falsificação de RG feita em proveito próprio serve como meio para o agente disfarçar a sua real identidade, sendo essa a única conduta dolosa possivelmente identificada nos autos
[...]”.
ID 307691886

A sentença, embora tenha acertado ao reconhecer a pertinência do princípio da consunção diante da relação de dependência entre as condutas, acabou por aplicá-lo de forma equivocada, pois inverteu a lógica de absorção. No caso concreto, o delito de uso de documento falso constitui mero exaurimento do crime antecedente de falsificação de documento
público
, razão pela qual deve ser por este absorvido, e não o contrário.

Assim, a conduta nuclear a ser imputada é precisamente a de falsi
ficação de documento público
,
delito mais amplo e nuclear na cadeia de desvalor jurídico, devendo o apelado ser condenado pela prática do crime do art
igo
297 do Código Penal
.

Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público ou privado (CP,
arts
. 297 e 298), quando praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito de uso post
factum
não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso
, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material”
(
AgRg
no RHC n. 112.730/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020,
DJe
de 10/3/2020.)
Destacamos
.

Aliás, a respeito da temática,
este E. Tribunal de Justiça
assim se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP).
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POST FACTUM NÃO PUNÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 297, 307 e 180, § 3º, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, absolvendo-o do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), sob o fundamento de absorção pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP).

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a absolvição do apelado pelo crime de uso de documento falso foi correta, ante a aplicação do princípio da consunção, que reconhece o uso do documento falso como mero exaurimento do crime de falsificação.

III. Razões de decidir

3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a falsificação de documento público e o seu uso são praticados pelo mesmo agente, o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é absorvido pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), caracterizando um
post
factum
impunível
.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o apelado participou da falsificação do documento, fornecendo sua fotografia para a alteração do RG em nome de terceiro, de modo que o uso do documento falso consistiu em mero desdobramento do crime de falsificação.

5. A sentença recorrida está alinhada com a jurisprudência dominante e não há fundamentos para a reforma do julgado, devendo ser mantida a absolvição pelo crime do art. 304 do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é absorvido pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP) quando praticado pelo mesmo agente, configurando
post
factum

impunível.
” [...] (N.U 1000431-88.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

Destacamos

S
endo
assim, n
o contexto probatório delineado, impõe-se reconhecer que a conduta efetivamente perpetrada pelo réu
configura o
tipo penal previsto no art. 297 do Código Penal, uma vez que restou demonstrado que a falsificação do documento público constituiu o núcleo do desvalor jurídico tutelado, ao passo que o subsequente uso do documento adulterado configurou apenas
post
factum
impunível, típico exaurimento da falsidade previamente consumada.

No que concerne à reprimenda, a manutenção da dosimetria imposta pelo Juízo de primeiro grau revela-se medida adequada e necessária, porquanto, embora se proceda ao reenquadramento jurídico para o crime do art. 297 do Código Penal, observa-se que a pena cominada abstratamente ao delito é
idêntica
àquela prevista para o crime anteriormente considerado, inexistindo, ademais, circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição adicionais a serem reavaliadas.

Dessa forma, impõe-se a preservação integral do
quantum
sancionatório fixado, afigurando-se
correta
a dosimetria já estabelecida.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
recurso
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
mantendo inalterad
a a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025